Tribunal: TJES
Processo: 5002547-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: CLAUDIONOR LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002547-19.2025.8.08.0012

Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

EMBARGADO
: CLAUDIONOR LOPES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESPECIFICADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ADOÇÃO DO INPC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de restituição de parcelas pagas proposta por CLAUDIONOR LOPES DA SILVA contra XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. com o objetivo de obter a devolução imediata dos valores vertidos em grupo de consórcio após sua desistência. Alega o autor, em sua petição inicial, que aderiu ao grupo de consórcio, mas, por dificuldades financeiras, não pôde prosseguir com os pagamentos, requerendo a restituição sem os descontos previstos pela administradora. Sustenta a abusividade das taxas de administração e das cláusulas penais. Por fim, busca a condenação da ré à devolução integral e imediata das quantias pagas.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar a nulidade da cláusula penal e condenar a ré a restituir ao autor o valor pago, com retenção apenas da taxa de administração de 10%, devendo a devolução ocorrer de imediato."

3. Inconformada, a parte recorrente (XS5) interpôs recurso inominado, alegando a validade do contrato, a necessidade de devolução apenas após o encerramento do grupo e a legalidade da taxa de administração conforme pactuada.

4. Este Colegiado deu parcial provimento ao recurso para fixar a taxa de administração em 20% e determinar a devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação. Contudo, em sede de Embargos de Declaração, a administradora aponta omissão quanto ao índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em suprir omissão no acórdão embargado para definir o índice oficial de correção monetária aplicável sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão. No caso, o acórdão determinou a correção monetária desde cada desembolso (Súmula 35, STJ), mas não especificou o índice.

7. A análise do contrato revela que a cláusula 2.15 estabelece o INPC como o fator de atualização monetária das obrigações do grupo.

8. Em respeito à autonomia da vontade e ao equilíbrio contratual, deve-se adotar o índice expressamente pactuado, evitando-se o uso de índices genéricos que possam distorcer a recomposição do valor real da moeda conforme planejado pelo grupo consortil.

IV. DISPOSITIVO

9.
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão e integrar o dispositivo do acórdão, que passa a constar que a correção monetária sobre os valores a restituir deve observar o índice
INPC
, desde cada desembolso.

10. Sem custas e honorários, face ao acolhimento dos embargos e ao êxito recursal prévio da recorrente (Art. 55, Lei 9.099/95).

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data do sistema.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)